Tribunal: TJSP
Processo: 2058092-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) – Interposição contra decisão que concedeu a tutela recursal a agravo de instrumento interposto em face dos ora agravantes – Tutela concedida para considerar válido o valor de avaliação do imóvel constrito, em conformidade com o laudo apresentado pelo assistente técnico dos próprios executados – Decisão equivocada, pois se baseou no entendimento de concordância

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) – Interposição contra decisão que concedeu a tutela recursal a agravo de instrumento interposto em face dos ora agravantes – Tutela concedida para considerar válido o valor de avaliação do imóvel constrito, em conformidade com o laudo apresentado pelo assistente técnico dos próprios executados – Decisão equivocada, pois se baseou no entendimento de concordância dos devedores com o valor da avaliação do bem, o que na verdade não ocorreu – Tutela que levou à continuidade dos atos executórios, notadamente, a designação de leilões para o imóvel, em prejuízo aos executados – Existência de decisão no AI 2138604-43.2019.8.26.0000, de relatoria da Des. Lucila Toledo, que anula a avaliação do imóvel, onde funciona o Consulado da Turquia, e determina a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores, a fim de autorizar o ingresso do perito judicial no seu interior para uma avaliação completa, questão a qual antes não me atentei – Tutela revogada – Suspensão da designação dos leilões até que seja julgado o agravo de instrumento – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2058092-39.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA e IOANNIS PANAGIOTIS
BETHANIS, são agravados FOTINI JOANNIS BETHANIS KHOURI e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2058092-39.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 21148
2
Voto no 21148
Agravo Interno no 2058092-39.2020.8.26.0000/50001
Agravantes: Eldorado Indústrias Plásticas Ltda. (em recuperação judicial) e Ioannis
Panagiotis Bethanis
Agravados: Banco Santander (Brasil) S.A. e outros
Comarca: São Paulo 27a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Dr. Vitor Frederico Kümpel
AGRAVO
REGIMENTAL
(OU
INTERNO)

Interposição contra decisão que concedeu a tutela
recursal a agravo de instrumento interposto em face
dos
ora
agravantes
–
Tutela
concedida
para
considerar válido o valor de avaliação do imóvel
constrito,
em
conformidade
com
o
laudo
apresentado pelo assistente técnico dos próprios
executados Decisão equivocada, pois se baseou no
entendimento de concordância dos devedores com o
valor da avaliação do bem, o que na verdade não
ocorreu Tutela que levou à continuidade dos atos
executórios, notadamente, a designação de leilões
para o imóvel, em prejuízo aos executados

Existência
de
decisão
no
AI
2138604-43.2019.8.26.0000, de relatoria da Des.
Lucila Toledo, que anula a avaliação do imóvel,
onde funciona o Consulado da Turquia, e determina
a expedição de ofício ao Ministério das Relações
Exteriores, a fim de autorizar o ingresso do perito
judicial
no
seu
interior
para
uma
avaliação
completa, questão a qual antes não me atentei

Tutela revogada
Suspensão da designação dos
leilões até que seja julgado o agravo de instrumento
RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
contra
decisão
monocrática do relator que concedeu a tutela recursal ao recurso, interposto pelo
exequente, o Banco Santander (Brasil) S.A., por entender que não havia possibilidade
de dano em acolher o laudo de avaliação trazido pelos próprios executados, e que
contou com a concordância do exequente.
Alega o agravante, em breve síntese, que a concessão de tutela
há de ser revogada, pois em conflito com o que foi decidido anteriormente no Agravo
de Instrumento no 2038604-43.2019.8.26.0000, de Relatoria da Des. Lucila Toledo,
gerando insegurança jurídica. Neste recurso, se decidiu por anular a avaliação pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2058092-39.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 21148
3
do imóvel e determinar a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores a
fim de ser autorizado o ingresso do perito judicial no interior do imóvel penhorado para
avaliação completa. Afirma não ter concordado com o valor da avaliação, que deve ser
refeita, nos moldes do decidido. Portanto, de rigor a cassação da tutela concedida.
É o relatório.
O agravo regimental (ou interno) merece ser provido.
Isso porque, a tutela recursal foi concedida por este Relator no
agravo de instrumento, por entender que havia concordância dos executados (ora
agravantes) com o valor da avaliação do bem, o que, na verdade, não ocorreu.
Verifiquei que os executados discordam do valor da avaliação
do bem, pelo importe de R$15.660.000,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta mil
reais), pois essa avaliação não teria se dado em conformidade com a determinação feita
no Agravo de Instrumento no 2138604-43.2019.8.26.0000, de Relatoria da
Desembargadora Lucila Toledo, a qual sucedi, que expressamente anulou a avaliação e
determinou “a expedição de ofício para o Ministério das Relações Exteriores, para que
ele proceda com a devida autorização” para avaliação interna do imóvel.
É certo que os executados concordaram inicialmente com o
valor de R$15.660.000,00, estimado por seu assistente técnico, apenas para contrapor a
avaliação do perito, que se deu por valor menor (cerca de R$12 milhões), pois tal
avaliação ocorreu sem englobar a área interna do imóvel, e apenas baseada em
fotografias antigas, que não retratavam, com exatidão, a atual condição e conservação
do imóvel.
Por outro lado, há que se considerar que a concessão da tutela
no agravo de instrumento levou à continuidade dos atos executórios, notadamente a
designação de leilões para o imóvel, pelo valor de R$15.660.000,00, o que causa
prejuízo aos executados.
Por fim, deixei de atentar para a r. decisão proferida no Agravo
de Instrumento no 2138604-43.2019.8.26.0000, de Relatoria da Desembargadora Lucila
Toledo, que anulou a avaliação pericial e determinou fosse expedido ofício ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2058092-39.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 21148
4
Ministério das Relações exteriores a fim de autorizar o ingresso do perito judicial no
interior do imóvel penhorado, onde funciona o Consulado da Turquia, para uma
avaliação completa.
Portanto, revogo a tutela recursal concedida, e determino que se
suspenda a designação de leilão do imóvel em comento, até que seja julgado o agravo
de instrumento (recurso principal).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo regimental,
nos termos deste julgado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator